Tribunal: TJDFT
Processo: 0737708-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. LEI No 13.431/2017 E RESOLUÇÃO No 1/2024 DO TJDFT. INAPLICABILIDADE DA REDISTRIBUIÇÃO EM AÇÕES PENAIS EM CURSO.
Caso em Exame: Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Ceilândia contra o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. O Juízo especializado alega sua incompetência com base no artigo 2o, inciso I, da Resolução no 1/2024 do TJDFT. O Juízo suscitante faz referência à norma do art. 23 da Lei no 13.431/2017.
Questão em Discussão: definir a competência para julgamento de crimes envolvendo violência contra criança e adolescente em ações já em curso
Razões de Decidir:
1. A Resolução no 1/2024 do TJDFT define a competência exclusiva da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente para julgar delitos e medidas protetivas previstas nas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, quando a vítima for criança ou adolescente, em contexto doméstico e familiar.
2. O artigo 2o da referida resolução ressalva a competência dos crimes e as contravenções penais cometidos contra criança e adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar, atribuindo a esses casos a competência das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais, nos termos do art. 20, I e art. 44, da Lei no 11.697/2008.
3. A redistribuição de ações penais em curso encontra óbice na regra prevista no artigo 3o da Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Dispositivo e Tese: Conflito negativo de jurisdição julgado procedente, declarando competente o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (suscitado). Tese: A redistribuição de ações penais é vedada pela Resolução no 1/2024 do TJDFT.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, Lei no 13.431/2017, Lei no 14.344/2022, Resolução no 1/2024 do TJDFT.